Tribunal: TJDFT
Processo: 0730117-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730117-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA NAYARA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Nayara Silva Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que, em cumprimento individual de sentença coletiva (ID 241258204 do processo n. 0703802-65.2025.8.07.0018), assim estabeleceu: Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tão somente para determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada no Id 238182733, com a atualização pelo IPCA-E e juros moratórios com base na Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009 e, após, SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n° 113, de dezembro de 2021, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. À vista da sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Realizado o depósito judicial, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se. Nas razões recursais (ID 74309178), a recorrente explica que o cumprimento de sentença é oriundo da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE-DF). Relata que, na referida ação coletiva, o Distrito Federal foi condenado a implementar a terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013 nos vencimentos dos servidores substituídos processualmente e a pagar os valores devidos desde 1o de setembro de 2015 até a data da efetiva implementação do reajuste, com os acréscimos legais correspondentes. Considera descabido aguardar a certificação do trânsito em julgado na ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.000 para possibilitar o levantamento do crédito exequendo, em razão da existência de título judicial apto à execução e da ausência de medida no feito rescisório que vise suspender a eficácia da sentença proferida na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018. Sustenta que o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução do título judicial que se pretende rescindir, salvo se for concedida tutela de urgência, o que não ocorreu. Entende que a decisão agravada viola os princípios da duração razoável do processo e da eficiência. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o cumprimento de sentença prossiga sem condicionar o levantamento de valores à certificação do trânsito em julgado na ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Pleiteia o conhecimento e o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida. Não houve recolhimento do preparo recursal, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no dispositivo legal supracitado. Ainda que sejam relevantes os argumentos apresentados pela recorrente, não se constata urgência capaz de justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão recorrida não determinou a suspensão do cumprimento de sentença nem obstou a expedição de requisições de pagamento. A decisão apenas condicionou o levantamento de dinheiro ao julgamento definitivo da ação rescisória. Assim, neste momento, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a amparar o pleito liminar. A análise do mérito do recurso será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora